Tribunal: TJDFT
Processo: 0724500-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CADEIA EM DUPLICIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE PROCESSO JUDICIAL EM TRAMITAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOPONIBILIDADE DA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO A TERCEIRO CESSIONÁRIO DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é devida a invocação de cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de que não é parte a apelante, tendo em vista o princípio da relatividade dos contratos. Isso porque “O princípio da relatividade dos efeitos do contrato determina que as consequências jurídicas da relação contratual restringem-se às partes que o concluíram” (REsp n. 1.546.140/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 28/3/2016.). Da mesma maneira, a continência (art. 56 do CPC) alegada não se verifica, pois nem a conexão nem a continência determinam a reunião de processos quando um deles já tiver sido julgado, o que é a situação dos autos.
2. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Diante disso, devem ser rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de falta de interesse processual aduzidas pela ré apelante, uma vez que a inicial descreve, ao menos abstratamente, que o motivo do ajuizamento da demanda é a cessão em duplicidade de crédito pela ré apelante, cujos efeitos pretende desconstituir em virtude do direito que vindica o autor apelado. Nesse descortino, as alegações preliminares aventadas se confundem com o próprio mérito do recurso, devendo ser rejeitadas à luz da teoria da asserção.
3. A partir da revisão dos fatos e provas, é possível verificar que a ré apelante cedeu, em duas oportunidades distintas e de forma truncada, parcela do crédito objeto de controvérsia, a ser apurado efetivamente nos autos no 0118548-98.2005.8.12.0001, em tramitação perante a 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande-MS. A despeito de sua anterioridade, não é oponível ao apelado, enquanto cessionário cuja boa-fé não foi comprovadamente afastada pela apelante, a constituição da sociedade em conta de participação que teve por objeto a ser integralizado os mesmos direitos creditórios referentes ao aludido processo judicial. Não é possível admitir o comportamento contraditório da apelante (nemo potest venire contra factum proprium) em questionar a validade de cessão de crédito por ela própria realizada após a constituição de sociedade em conta de participação de que fez parte, a qual tinha por previsão a integralização do seu capital a partir dos mesmos direitos creditórios, sem dar conhecimento aos cessionários da aludida circunstância, em total dissonância com o princípio da boa-fé contratual.
4. Escorreita a conclusão do Juiz de origem no sentido de que a constituição de sociedade em conta de participação, malgrado tenha sido anterior às cessões de crédito cuja eficácia é objeto de discussão no presente litígio, não pode ser considerada oponível ao apelado, seja por ausência da comprovação de má-fé dos cessionários resultante da demonstração de seu conhecimento sobre a publicidade dos atos constitutivos da referida sociedade, seja por conta do comportamento manifestamente contraditório da apelante em afetar os direitos creditórios à constituição de sociedade em conta de participação e, ainda assim, promover a sua alienação a terceiros, sem informá-los quanto à vinculação anterior da integralidade dos créditos à constituição de uma nova sociedade empresária.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.